Tribunal: TJDFT
Processo: 0734594-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. LESÃO CORPORAL. MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Compete ao Tribunal de Justiça o julgamento de Magistrados de Primeiro Grau, ainda que o eventual ilícito não guarde relação com as atribuições funcionais.
2. A pena máxima prevista para o delito descrito no art. 129 do CP corresponde a 1 (um) ano de detenção. Considerada a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime, o prazo prescricional será de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, se os fatos ocorreram há mais de quatro anos, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
4. Julgamento pela extinção da punibilidade quanto ao delito descrito no art. 129 do CP.